Tribunal: STF
Processo: Rcl 45185
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por O.S.F. em face de atos praticados pelos Juízos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP e da 1ª Vara Criminal da Comarca de Penápolis/SP no bojo da denominada “Operação Raio-X”.
    Na petição inicial, o reclamante narra que a presidência dos atos investigativos referentes à Operação fora dividida entre os Juízos da 2ª e da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP e o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Penápolis/SP. 
    No ponto, afirma que o primeiro remeteu o inquérito policial de sua alçada ao TJSP tão logo se deparou com atos de investigação existentes em desfavor de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função, enquanto os demais, mesmo conhecendo as circunstâncias, deixaram de proceder à remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, usurpando-lhe a competência. 
    Nesse panorama, explica que, apesar de ter identificado suposta atuação criminosa do deputado federal Sinval Malheiros Pinto Junior, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Penápolis/SP manteve os autos sob sua presidência, autorizando, ainda, a quebra dos sigilos telefônico e telemático do congressista. 
    Sublinha que, no contexto da quebra dos sigilos, foram reunidos indícios da prática dos delitos de falsidade ideológica eleitoral, peculato e organização criminosa pelo deputado federal, a evidenciar que o inquérito deveria ter sido remetido ao TSE ou ao STF para decisão acerca do desmembramento das investigações, o que não ocorreu. 
    Adiciona que foram opostas exceções de incompetência perante ambos os juízos reclamados e que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Penápolis/SP valeu-se de fundamentação falaciosa que desconsidera tais acontecimentos ao decidir pela improcedência do pedido.
    Sob outra ótica, argumenta que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Penápolis/SP não se valeu de fundamentos idôneos para fixação de sua segregação cautelar, seja porque, “no que se refere à necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, (...) ainda em fevereiro de 2020, (...) apresentou cópia dos termos de rescisão dos contratos firmados entre as empresas (...) e demais empresas investigadas”, o que “afasta a legitimidade de qualquer argumento quanto à presunção de possibilidade de reiteração criminosa” (p. 15 – 16), seja porque, “no que se refere à alegada necessidade da prisão cautelar por conveniência da instrução criminal, não foi apresentado qualquer fato concreto (...)”, posto que, “embora se alegue que, durante as investigações, ‘OLAVO surgiu ameaçando testemunhas’, (...) imputa-se (...) ato praticado por terceira pessoa” (p. 16). 
    Afirma que o último fato criminoso a ele imputado data de dezembro de 2019, mais de nove meses antes de sua prisão, não existindo menção a qualquer fato concreto e contemporâneo que pudesse conferir legitimidade à suposição de risco de reiteração delitiva.
    Destaca que não há indicação de perigo gerado por seu estado de liberdade, porque foi denunciado como suposto integrante do núcleo empresarial da dita organização criminosa, não lhe sendo imputadas quaisquer condutas praticadas mediante violência ou grave ameaça.
    Adiciona que não se tem conhecimento de qualquer diligência investigativa pendente de cumprimento que exija sua prisão preventiva para se concretizar, além de que, ao que tudo indica, as investigações foram encerradas. 
    Alega que não foi apresentada justificativa concreta acerca da impossibilidade ou insuficiência da imposição das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
    Sublinha que o Ministro Nefi Cordeiro do Superior Tribunal de Justiça concedeu medida liminar em seu favor (HC 627.228/SP), para o fim de substituir a sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas, exatamente por não entender imprescindível a medida extrema.
    Nessa toada, entende que a concessão de ordem de habeas corpus de ofício nestes autos se mostra necessária para garantir a autoridade da mencionada monocrática, tendo em vista que os fatos e fundamentos lá e cá combatidos são idênticos.
    Conclui que, com sua prisão, há notável risco de infecção pela Covid-19 no cárcere, o que se pretende evitar mormente em razão das comorbidades que o acometem.
    Nesse sentido, requer, liminarmente, seja conhecida a presente reclamação para que se determine a imediata suspensão das ações penais n. 1500061-64.2019.8.26.0438 e n. 1500477-48.2019.8.26.0077, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Penápolis/SP e a 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP, respectivamente, com a consequente remessa de todo o conteúdo das investigações a esta Suprema Corte.
    No mérito, pugna pela declaração da nulidade de todos os atos praticados pelos juízos reclamados a partir do momento processual em que houve as decisões de afastamento do sigilo telefônico e telemático do Deputado Federal Sinval Malheiros Pinto Júnior, bem como de todos os elementos de prova deles decorrentes.
    Subsidiariamente, requer seja concedida, de ofício, ordem de habeas corpus para revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    As autoridades reclamadas prestaram informações, conforme solicitado.
    É o relatório.  Decido.
    I. Usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal não configurada: inexistência de ato investigativo deflagrado em desfavor de autoridade detentora de foro por prerrogativa de função.
    Aos prestar informações, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP (Processo n. 1500477-48.2020.8.26.0077) apontou que, “no tocante ao parlamentar citado pelo reclamante, (...) tal pessoa sequer foi denunciada pelo Ministério Público” (eDOC 23, p. 11).
    O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Penápolis/SP (Processo n. 1500061-64.2019.8.26.0438), por sua vez, informou o seguinte:
    “Com a devida vênia ao reclamante, mas a guerreada decisão em nenhum momento usurpou competência do Supremo Tribunal Federal.
    Infelizmente, com a devida vênia, mas equivocou-se o reclamante quando aduz que este juízo deferiu interceptação telefônica contra Deputado Federal, sua Excelência o Dr. Sinval Malheiros Pinto Júnior.
    Como já se explicou por ocasião da exceção de incompetência, em nenhum momento pessoas com foro por prerrogativa de função foram objeto de investigação perante este juízo. 
    Na realidade, o número telefônico (61) 99628-1911 travou conversa com uma das pessoas investigadas. Nisso, realizou-se diligências para se saber em nome de quem a referida linha telefônica estava cadastrada, obtendo-se a informação de que se tratava de Sua Excelência, Sinval Malheiros Pinto Junior. Foi apenas isso.
    Uma vez que na referida conversa não houve qualquer assunto que indicasse a prática de delito imputável ao parlamentar, nenhuma medida investigativa contra ele foi tomada, muito menos a interceptação telefônica.
    Todos os diálogos captados no qual um dos interlocutores foi identificado como Sinval Malheiros ocorreram porque este telefonou para uma outra pessoa que estava interceptada, o que não é possível de controle pela Autoridade Policial ou por este juízo. Em nenhum momento houve interceptação do referido parlamentar.
    [...]
    A existência de indícios de crimes eleitorais por parte do parlamentar não foi detectada nem pela Autoridade Policial, nem pelo Ministério Público e muito menos por esta Autoridade Judiciária.
    Apenas o reclamante OLAVO, quiçá no afã de desvencilha-se das acusações que contra si recaem, é que pinçou tais indícios. Indício, aliás, que não existiu, porque os diálogos em que o eminente parlamentar travou e, porque o outro interlocutor estava interceptado foram captados, em nada comprometem o Dr. Sinval. 
    [...] 
    Assim, não há falar-se em usurpação de competência por parte deste juízo, sempre ressalvado melhor juízo de Vossa Excelência.” (eDOC 30, p. 2 – 3, grifei)
    Dos excertos colecionados, depreende-se que o deputado federal Sinval Malheiros Pinto Junior entrou em contato com pessoa investigada e, apenas por essa razão, teve sua linha telefônica identificada em diligência. Contudo, ele próprio não foi alvo de investigação, posto que nenhum indício de prática delitiva a ele imputável foi encontrado.
    E não é só. Do relatório técnico que instruiu a representação pelo afastamento de sigilo de dados telemáticos, consta que “alguns desses IMEIs (...) são utilizados por integrantes que inclusive já estão sendo monitorados por meio de interceptação telefônica, enquanto outros mantiveram contato com ao menos um dos alvos investigados, e que pelo teor da conversa indica a participação na organização criminosa, ou ainda possui informações de interesse policial que possam colaborar no resultado final das investigações” (eDOC 8, p. 4, grifei).
    Nesse sentido, verifico que não há qualquer menção ao parlamentar como investigado naqueles autos, muito embora sua linha tenha sido identificada ao travar conversa com pessoa monitorada, conforme evidenciara o juízo de piso.
    Ademais, na sentença prolatada nos autos da exceção de incompetência (Processo n. 0004811-52.2020.8.26.0438), destacou-se que a denúncia foi oferecida e recebida sem qualquer imputação de delito eleitoral e/ou de delito de qualquer natureza ao deputado federal em comento.
    Na oportunidade, consignou-se que “a persecução preliminar em nenhum momento direcionou-se a qualquer autoridade com foro por prerrogativa de função, razão pela qual era desnecessária a remessa do feito à instância superior”; e que “o que existiu foram diálogos captados de forma fortuita nos quais sequer era possível afirmar-se a existência de qualquer indício de participação de Autoridades com foro (...), até porque se tratavam de menções fluídas, dispersas e sem qualquer densidade probatória em face de Autoridades com foro (...)” (eDOC 10, p. 2).
    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal por parte do juízo reclamado, posto que a autoridade detentora de forro por prerrogativa de função em comento não figurou como alvo de investigação nos autos daquele inquérito policial, revelando-se desnecessária sua remessa à instância posterior para decisão sobre eventual desmembramento. 
    II. Ausência de ilegalidade manifesta, constrangimento ilegal ou abuso de poder a justificar a concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    No que concerne à prisão preventiva decretada em desfavor do reclamante, outra sorte não lhe assiste.
    O juízo o qual estabelecera a medida segregatória expôs o seguinte:
    “Quanto à alegação de desnecessidade de prisão preventiva do reclamante, ressalte-se que em decisão com 353 páginas (fls. 16126/16479, dos Autos nº 1500061-64.2019.8.26.0438) analisou-se, com a profundidade possível para o estágio processual, todos os requisitos para o recebimento da denúncia, em especial a presença de justa causa indicando e até transcrevendo os elementos de prova que embasaram a conclusão da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos delitos imputados a todos os réus.
    [...]
    Ademais, naquela oportunidade, destacou-se que por força da intensa disposição com que os fatos abaixo foram praticados, aliados ao poderio econômico apurado nos autos – mesmo considerando o bloqueio de bens, já que não se pode descartar a existência de outros bens não descobertos pela investigação, uma vez que a ocultação parece ser prática habitual dos integrantes – com possibilidade de financiamento de fugas, as medidas cautelares do art. 319 do CPP, mesmo que aplicadas cumulativamente, seriam totalmente insuficientes e ineficazes (art. 282, I e II, do CPP). 
    [...]
    O risco de reiteração criminosa, como já apontado na decisão que decretou a prisão preventiva, é extraído dos diversos contratos com empresas – as quais segundo a acusação o requerente figuraria como sócio oculto (Locaz, Atendhosp, SAG, Prime Tech). Inclusive mencionou-se o hábito de encerrar uma empresa e ingressar em outra que mantinha contratos com organizações sociais (empresa Atendhosp, antiga OEM Participações – Evento 276 – fls. 73384/73514).
    A despeito da rescisão dos contrato com a Irmandade, em razão da usual prática de constituição de novas empresas, com laranjas, segundo os indícios até aqui coligidos, há fundadas suspeitas de que em liberdade o requerente continue com essa prática, colocando a ordem pública em risco com a reiteração delituosa. O uso de interposta pessoa torna insuficiente a mera proibição de contratação com o Poder Público como medida cautelar diversa da prisão.
    Some-se a isso os atos de afronta à conveniência da instrução criminal já apontados na mencionada decisão, tais como falsificação de contratos, ocultação de documentos e até intimidação de testemunhas afirmando que CLEUDSON seria alguém perigoso para aqueles que contrariassem os interesses dele, eliminando-os (Evento 230 – fls. 56382/56387).” (eDOC 30, p. 4 – 5) 
    Tais informações coadunam-se com o quanto exposto no decreto preventivo (eDOC 14), não sendo possível visualizar qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder ou constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício.
    No ponto, destaco que esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 
    No que concerne à decisão exarada nos autos do HC 627.228/SP, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nota-se que diz respeito a decreto preventivo proferido em autos distintos, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP (Processo n. 1500477-48.2019.8.26.0077), já tendo sido cumprida (eDOC 25). 
    Nesse sentido, nada há de se falar quanto à preservação da autoridade da decisão.
    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente